Tribunal: TJDFT
Processo: 0703712-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703712-28.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO MARQUES DE FARIAS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Rogério Marques de Farias contra a sentença da 8a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento (com pedido de tutela de urgência) proposta em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID no 52128003). 2. Após a revogação da gratuidade de justiça concedida na 1a instância (IDs no 52824133; 53077176; 57666538), o apelante foi intimado para recolher o preparo do recurso. 3. Em seguida, o apelante anexou guia e comprovante de pagamento referente às custas iniciais (IDs no 58398096; 58398097) ao invés de proceder ao recolhimento do preparo recursal. 4. O comando judicial foi claro: “Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o)” (ID no 52824133). 5. Antes de apreciar o mérito do recurso, intime-se o apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo no prazo estipulado (cinco dias após a publicação do acórdão de ID no 57666538, que manteve a revogação da gratuidade de justiça) ou proceda ao recolhimento em dobro, nos termos do CPC, art. 1.007, §4o, sob pena de não conhecimento. 6. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação (CPC, art. 178, I). 7. Após, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Brasília, DF, 6 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO